Tribunal: TJES
Processo: 5003945-87.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003945-87.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELIOMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO DE AMBAS AS PARTES. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CANCELAMENTO DO CARTÃO COM MANUTENÇÃO DOS DESCONTOS ATÉ A QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “Narra a parte autora, em síntese, que é aposentada por invalidez junto ao INSS (NB 650.012.205-8). Relata que constatou a inclusão pela ré, em 24/09/2024, de um contrato de cartão de crédito consignado na modalidade RCC (n.º 600841612-2) em seu benefício, gerando descontos mensais de R$ 89,22 (oitenta e nove reais e vinte e dois centavos). Afirma jamais ter solicitado ou recebido o referido cartão e desconhecer as condições da suposta contratação.”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido autoral para: determinar o cancelamento do cartão de crédito consignado nº 600841612-2, no prazo de 10 (dez) dias, devendo a demandada, caso existente saldo devedor em aberto, realizar descontos consignados em benefício previdenciário da parte autora nº 650.012.205-8, até quitação deste, sob pena, em caso de descumprimento, de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por descumprimento do preceito judicial ora exarado.

3. Ambas as partes interpuseram Recurso Inominado contra a sentença. A autora requereu a reforma da sentença para determinar a devolução dos descontos na forma do art. 42 § ú do CDC, bem como a indenização por danos morais. Já a ré recorre pleiteando o provimento do recurso para reformar a sentença em sua integralidade sustentando a preliminarmente o não conhecimento do recurso do autor por violação ao princípio da dialeticidade, validade da contratação e requer a reforma quantos aos juros e correção arbitradas aplicando-se exclusivamente a Selic, para evitar
bis in idem
, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1.492.221/PR e Tema 905).

4.incialmente, o Recorrente 2 (CAPITAL CONSIG) requer a reforma da sentença para afastar a cumulação da Taxa Selic com o INPC na atualização de valores. Compulsando o dispositivo da r. Sentença, verifica-se que não há condenação da ré ao pagamento de valores em favor do autor. A sentença julgou os pedidos de restituição e danos morais improcedentes, apenas determinando o cancelamento do cartão e permitindo que o saldo devedor, se existente, fosse quitado por descontos consignados. Prejudicado o pedido por falta de interesse recursal nesse ponto.

5. O juízo originário considerou válidos e claros os documentos apresentados pela ré (cédulas de crédito bancário e termos de consentimento esclarecido)

Em que pese o reconhecimento da validade contratual, a sentença determinou o cancelamento do cartão, com a conversão da dívida em empréstimo consignado até a quitação, com base no Art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008. A possibilidade de cancelamento do cartão de crédito consignado pelo beneficiário a qualquer tempo, assegurando-se o desconto do saldo devedor até a quitação, não implica na anulação do negócio jurídico, mas sim no exercício de um direito potestativo do consumidor. A sentença, ao determinar o cancelamento do cartão e permitir a consignação do saldo devedor até sua quitação, agiu com acerto, visando a quitação do débito contratado, retirando o consumidor da onerosidade do "crédito rotativo infinito".

6. Já a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, arguida em contrarrazões pela ré, deve ser afastada, embora o recurso do autor reitere argumentos da inicial, ele ataca o cerne da sentença, alegando a omissão do juízo em relação à restituição em dobro e aos danos morais , pleitos que, de fato, foram expressamente indeferidos na fundamentação da sentença. Há, portanto, uma impugnação específica aos pontos de inconformismo.

7. Conforme já analisado na manutenção do recurso da ré, a r. Sentença, de forma bem fundamentada,
afastou o vício de consentimento
, reconhecendo que os documentos firmados pelo autor explicitavam as condições da operação de cartão de crédito consignado. A conclusão da sentença foi de que
não houve conduta ilícita
ou falha no dever de informação.

8. Sendo afastada a ilicitude da conduta da instituição financeira, não há que se falar em cobrança indevida que justifique a aplicação do artigo 42, parágrafo único, do CDC, e consequentemente, a restituição em dobro. A restituição em dobro pressupõe, no mínimo, uma cobrança indevida, que foi descaracterizada pela validade do contrato. Da mesma forma afastado a ausência de ato ilícito não há se falar em indenização por danos morais.

9. Da conclusão.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

10.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte requerida/recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de 20% sobre o valor atualizado da condenação, suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)